Tribunal: TJES
Processo: 5004973-18.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004973-18.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACIARA OLIVEIRA GOMES

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. CONTAMINAÇÃO DO RIO DOCE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jaciara Oliveira Gomes contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou improcedente ação indenizatória movida contra Fundação Renova, Samarco Mineração S.A., Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de água na localidade da recorrente configura dano moral indenizável; (ii) estabelecer se a alegada afetação do lazer pela poluição do Rio Doce enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das rés pelo desastre ambiental é objetiva, nos termos da teoria do risco integral, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal para que se configure o dever de indenizar.

4. A interrupção do fornecimento de água potável na residência da recorrente caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando a prova do sofrimento subjetivo.

5. A prova testemunhal demonstra a ausência de fornecimento de água na localidade da recorrente, sem refutação satisfatória pelas rés, configurando o dano moral indenizável.

4. A alegação de prejuízo ao lazer, ainda que verossímil, não é passível de indenização por danos morais, diante da ausência de elementos concretos que demonstrem impacto significativo na esfera individual da recorrente.

5. O Eg. Tribunal tem fixado o valor da indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais), em situações análogas, sendo valor compatível com o dano suportado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A interrupção do fornecimento de água decorrente de desastre ambiental configura dano moral in re ipsa, desde que comprovada a residência do requerente na área afetada.

2. A mera alegação de impacto ao lazer, sem demonstração concreta do prejuízo individual, não justifica indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º. Súmula 54, STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, jul. 13/02/2025; TJES, ApCiv 014160371770, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, jul. 10/12/2019; TJES, ApCiv 014170014659, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, jul. 27/08/2019.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5004973-18.2023.8.08.0030

RECORRENTE
:
JACIARA OLIVEIRA GOMES

RECORRIDO
: FUNDACAO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JACIARA OLIVEIRA GOMES
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da
ação indenizatória
, ajuizada pela recorrente em face de
FUNDAÇÃO RENOVA, SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A., BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A controvérsia devolvida pela parte autora se centraliza em verificar a existência de danos morais decorrentes da violação ao lazer e da interrupção de fornecimento de água por ocasião do rompimento da Barragem de Fundão, em Mariana/MG, que defluiu rejeitos de minério no Rio Doce.

Muito bem.

Este Eg. Tribunal tem entendido que danos ocorridos no contexto ambiental pressupõem a responsabilização objetiva do poluidor do tipo
in re ipsa
.

Sendo demonstrado que o dano de ordem coletiva e natureza difusa causado pelas partes recorridas e consistente na contaminação das águas do Rio Doce atingiu a esfera individual da recorrente, especificamente em razão da interrupção do serviço público de fornecimento de água potável na região em que reside, mostra-se patente o deve de indenizar por danos ao direito da personalidade da apelante.

No caso, a parte autora comprovou minimamente a ausência de fornecimento de água em seu bairro por meio da prova testemunhal (9min20s), prova não refutada satisfatoriamente refutada pelas partes contrárias.

Assim, entendo que tal circunstância enseja a indenização pleiteada pela autora.

Por outro lado, em relação à alegada afetação do lazer, a despeito da narrativa testemunhal, compreendo que tal cenário não comporta indenização por danos morais. No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RESIDÊNCIA EM ÁREA AFETADA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal entende que a interrupção do abastecimento de água gera dano moral in re ipsa, desde que comprovada a residência da parte em local afetado pela suspensão. Os Apelantes não comprovaram que o Bairro de Interlagos, onde residem, tenha sido impactado pela interrupção do fornecimento de água, sendo este distante 54,6 km do distrito de Regência, reconhecidamente afetado. Não há elementos probatórios nos autos que indiquem o uso do Rio Doce para lazer pelos Apelantes, havendo apenas alegações genéricas nesse sentido, insuficientes para caracterizar o dano moral. Conjunto probatório insuficiente para demonstrar o dano e o nexo causal, pois as autoras não especificaram o impacto do desastre em sua vida cotidiana. [...] (TJES, ApCiv 5012678-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, jul. 13/02/2025).

Com relação ao
quantum
indenizatório, observo que esta Corte de Justiça, em especial deste Órgão Fracionário, tem se pacificado no sentido de estabelecê-lo, em hipóteses como a dos autos, no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), vejamos:

[...] 6. -

Ante as peculiaridades do caso e sem descurar que a capacidade econômica da empresa apelada é de grande monta e das condições de vida da apelante,
fixa-se o quantum indenizatório devido a título de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014160371770, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/12/2019, Data da Publicação no Diário: 13/01/2020 - grifei).

[...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão autoral
condenando a Samarco Mineração S/A ao pagamento de indenização por danos morais ao recorrente no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, com a incidência de juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso (18/11/2015), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. (TJES, Classe: Apelação, 014170014659, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019 - destaquei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para, reformando a r. Sentença, condenar solidariamente as empresas ao ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), com juros pela taxa Selic desde o evento danoso (Súmula 54, STJ), vedada a cumulação com índice próprio de correção.

Diante da inversão da sucumbência, condeno as requeridas ao pagamento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$500,00 (quinhentos reais), haja vista o baixo valor do proveito econômico do feito (art. 85, 2º e 8º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.